Tribunal: TJSP
Processo: 2050280-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu medida liminar para realização de exame de "angiotomografia de coronária". Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Sumula 96, desta Corte. Astreintes. Manutenção. Valor não excessivo. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.